Tribunal: TCU
Processo: 004.683/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que, no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os ao pagamento do débito apurado e de multas individuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 6192/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, de forma a conceder a seguinte redação aos subitens 9.1 e 9.2 do acórdão recorrido: "9.1. julgar irregulares as contas do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) e de Carlos Roberto Ribeiro de Moraes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', da Lei 8.443/1992; 9.2. aplicar a Carlos Roberto Ribeiro de Moraes, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.2. informar o teor desta deliberação aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República em Pernambuco.